Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-45.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (EMBARGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (EMBARGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (EMBARGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001711-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada contradição, ou mesmo omissão e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as questões apresentadas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que,
apesar da ausência de garantia do juízo, recebeu no efeito suspensivo os Embargos de Devedor porque presentes os requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001711-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001711-45.2020.8.11.0000, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restaram satisfeitos os requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, que justifiquem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por aplicação do §1º, do art. 919, do CPC/2015,
é de ser mantida a decisão agravada
.
”

Sustenta, em síntese, que o entendimento esposado no acórdão, no que tange à desnecessidade de garantia do juízo para se conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, está
contraditório com os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, e que teria deixado de atender aos dispostos no inciso VI do 489 do CPC e Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o alegado vício e atribuído efeito modificativo ao recurso, a fim de
reformar a decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo e autorizar o prosseguimento da ação executiva.

Nas contrarrazões, os Embargados pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 43244471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001711-45.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

EMBARGADO: DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO e EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001711-45.2020.8.11.0000, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que restaram satisfeitos os requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, que justifiquem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por aplicação do §1º, do art. 919, do CPC/2015,
é de ser mantida a decisão agravada
.
”

Para o Embargante o entendimento esposado no acórdão, no que tange à desnecessidade de garantia do juízo para se conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, está
contraditório com os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, e que teria deixado de atender aos dispostos no inciso VI do 489 do CPC e Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a decisão agravada que,
apesar da ausência de garantia do juízo, recebeu no efeito suspensivo os Embargos de Devedor opostos pelos executados, aqui Embargados, por entender o Magistrado
a quo
que presentes os requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC.

Veja-se que o acórdão impugnado consignou que:

“
Como cediço, em caráter excepcional, o juiz está autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, todavia, não se trata de um poder discricionário.

Para o deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 NCPC) ou de evidência (art. 311 NCPC).

No caso, o Magistrado entendeu presentes
o preenchimento dos requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, no que tange a alegada prescrição do crédito exequendo, erro na planilha de cálculo e ausência de liquidez, o que, em tese, levaria a extinção, in limine, da ação executiva
.”

Realça-se que o
acórdão foi claro ao consignar, com base no acervo probatório, estão satisfeitos os requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, em intensidade suficiente, que justifiquem a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por aplicação do §1º, do art. 919, do CPC/2015.

Como se verifica, não há a alegada contradição, ou sequer erro no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as questões e manteve
a decisão agravada
no Agravo de Instrumento.

Quanto à alegada violação ao art. 489, VI, do CPC, porque teria o acórdão deixado de seguir jurisprudência deste Tribunal, razão não assiste à instituição financeira Embargante, porquanto não ficou demonstradas similitudes fáticas entre as matérias discutidas nas jurisprudências trazidas pela recorrente, como casos a serem seguidos, e a espécie ora analisada.

Não há qualquer
violação aos dispostos no inciso VI do 489, do CPC ou das Súmula 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Registra-se, ademais, que não há imposição para que o julgador realize distinção de cada jurisprudência e a sua não aplicação ao caso analisado.

Além do mais, o acórdão foi claro ao consignar que, no caso concreto, a princípio, em que pese o entendimento jurisprudencial divergente acerca do tema, desnecessário, nesse momento, perquirir acerca da existência de garantia do Juízo.

Anotou-se, ainda, que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor
não configura risco de irreversibilidade da medida ao credor embargado.

Dessa forma, por tal razão, entendeu-se prudente manter a decisão recorrida, para que a lide seja solvida, após a análise das teses de ambas as partes na ação de origem.

Como se vê, mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020